Tribunal: TJMT
Processo: 1002426-20.2021.8.11.0011
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002426-20.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), CONSTRUTORA C R B LTDA - CNPJ: 11.487.481/0001-28 (APELANTE), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA CASSADA.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Civil Pública, determinando à Construtora CRB LTDA a regularização do loteamento Bandeirantes e o pagamento de indenização por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunização de produção de provas pleiteadas pela parte recorrente.

III. Razões de decidir

3. A Construtora CRB LTDA alegou ilegitimidade passiva, por não ser proprietária do loteamento e ter apenas construído cinco unidades habitacionais no local, fatos que demandam prova testemunhal e pericial para esclarecimento.

4. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, com base em documentos preexistentes, sem oportunizar a produção probatória requerida pela parte.

5. A supressão da fase instrutória, quando há matéria fática controversa, configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 369 do CPC).

6. Precedente jurisprudencial desta Corte reforça a necessidade de diligaência instrutória quando as provas documentais não são suficientes para elucidar a matéria controvertida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há matéria fática controversa e a parte requer expressamente a produção de provas necessárias ao deslinde do feito
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 369. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016757-06.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 09/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela pessoa jurídica
Construtora CRB LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’OesteMT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002426-20.2021.8.11.0011 proposta pelo
Ministério Público Estadual
, julgou parcialmente procedente os pleitos vindicados na peça vestibular.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, preliminarmente, que a sentença deve ser cassada uma vez que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, sem intimar as partes para que estas indicassem as provas que pretendiam produzir; logo, clarividente o cerceamento de defesa no caso concreto.

Defende que inexiste fundamentação idônea e coerente na decisão prolatada, pois a parte condenada “
não possui competência apta a realizar qualquer condita perante a Construtora Roberto Braga Ltda proprietária do loteamento que sequer faz parte na presente ação
” (Id. 250099680, fl.27).

Argumenta “
ser impossível o cumprimento da decisão
”, eis que, “
não é proprietária do loteamento, tão pouco possui capacidade e legitimidade para a realização de projeto em propriedade de terceiro não se tratando de grupo econômico, o qual se quer houve desconsideração da personalidade jurídica
”. (Id. 250099680, fl.28).

Afiança que, “
conforme rebatido em contestação, a apelante tão somente construiu 5 unidades residenciais no referido loteamento, estando estas localizadas na quadra 14, não havendo qualquer responsabilidade sobre o loteamento Bandeirantes
” (Id. 250099680, fl.28).

Assegura que tais fatos alegados, seriam compreendidos e demonstrados em audiência de instrução através da produção de provas testemunhais, bem como pela própria vistoria in loco a ser realizada pelo perito do juízo, conforme requerido em sede de contestação (Id. 250099680, fl.29).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada a sentença prolatada pelo juízo
a quo
(Id. 250099680, fl.30).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 250099684).

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública c/c pedido de antecipação de tutela em face do Município de Mirassol d’Oeste e da Construtora CRB LTDA – ME objetivando,
inaudita altera pars,
medidas de natureza cautelar consistente no embargo das atividades (loteamento irregular) até a efetiva aprovação dos empreendimentos, proibição à Requerida de realizar vendas e promessas de vendas dentre outras medias constantes na inicial.

Posteriormente, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência deferida, para:

1. DETERMINAR que a CONSTRUTORA C R B LTDA - ME regularize, em prazo não superior a 1 (um) ano, o loteamento denominado Bandeirantes, realizando as obras necessárias à regularização da infraestrutura do local;

2. DETERMINAR regularização se opere por meio de elaboração de projeto e memorial descritivo, a ser aprovado pelos órgãos competentes do Requerido MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE e submetido ao registro imobiliário, obtendo-se o necessário licenciamento ambiental e levando-se a cabo as obras de infraestrutura básica (tal como previsto nos arts. 2º, §5º e 18, inciso V, ambos da Lei Federal n. 6.766/79);

3. DETERMINAR que a CONSTRUTORA CRB LTDA ME outorgue as escrituras públicas de compra e venda aos adquirentes dos lotes, dentro do prazo de 1 (um) ano a contar da efetiva regularização do lote;

4. CONDENAR a CONSTRUTORA C R B LTDA - ME, considerando a situação fática, bem como os critérios norteadores para o arbitramento do dano, como condição econômica dos ofendidos e grau de culpabilidade dos agressores, bem como a extensão e gravidade da intensidade da lesão, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão, valor a ser destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei 7.347/85; se não houver, aplique-se o disposto no § 1o.

Os demais pedidos julgo-os improcedentes ante a inviabilidade de desfazimento do bairro, considerando que há pessoas residindo no local, havendo inclusive, alienação fiduciária em imóveis, como visto na inicial, em favor da CEF.

Consequentemente, JULGO EXTINTO o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC
” (Id. 250099673, fl.10).

Inconformada, a pessoa jurídica interpôs recurso de apelação defendendo, em suma, a ocorrência de cerceamento de defesa,

ao fundamento de que não lhe foi oportunizada a especificação de provas nos termos do Art.
369
, do
CPC
, sendo o feito julgado antecipadamente, nos termos do Artigo
355
,
I
, do
CPC
.

Com razão o recorrente. Explico.

Verifica-se que, por ocasião da apresentação da
contestação
, a pessoa jurídica requerida, ora apelante, defendeu as seguintes teses:
a)
ilegitimidade passiva, em razão de não ser a legítima proprietária do Loteamento Bandeirantes, e ainda,
b)
ter sido responsável apenas pela construção de 5 (cinco) casas no aludido loteamento, no ano de 2011.

Na mesma peça defensiva, requereu a oitiva de testemunhas, perícia técnica, além da exibição e juntada de novos documentos, e necessárias ao deslinde da ação (Id. 250099659, fl.09).

Nada obstante tal pleito, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a demanda, tendo por premissa o fato de que as pessoas jurídicas e
Construtora CRB LTDA (requerida) e
RB Engenharia e comercio ltda pertencem ao mesmo grupo econômico, de maneira que ambas seriam responsáveis pela construção do loteamento embargado.

Em razão disso, manteve a apelante no polo passivo da demanda.

Entretanto, a meu juízo, não há como assegurar com precisão, apenas com a apresentação de provas documentais preexistentes à época, que, de fato, a
Construtora CRB LTDA seria a responsável pela integralidade da obra, não tendo apenas realizado, conforme alegado, a construção de 05 (cinco) unidades habitacionais.

Tal se dá, pois, a meu juízo, tais questões abarcam matéria de fato, e não apenas de direito.

Sob esta perspectiva, entendo que deve ser assegurado à parte apelante o direito de produzir a prova que entender necessária para o reconhecimento do direito relativo à matéria de fato,
sob pena de cerceamento de defesa
.

Vale dizer, o juiz deve assegurar o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida, como no caso dos autos.

Neste sentido, observemos jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA INDEFERIDO –
PROVA
FÁTICA QUE DEVE SER PRODUZIDA E COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - Nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente.
II - Para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse sobre a área, o que, geralmente, se dá por meio das
provas
de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

III - Nos casos como o ora em exame, quando as
provas
documentais não são suficientes para alicerçar, isoladamente, a probabilidade do direito da parte, eis que nas lides de natureza possessória, a existência do direito deduzido requer a comprovação do estado de fato, tal situação torna indispensável a realização da audiência de justificação a fim de que sejam produzidas
provas

testemunhais
que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide.
(N.U 1016757-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Assim, a sentença deve ser
anulada
para proporcionar à apelante o exercício do direito de ampla defesa, e para que haja a formação da convicção do julgador de forma mais correta, bem como para que a prestação jurisdicional seja fornecida da maneira mais adequada.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para cassar a sentença proferida pelo juízo
a quo,
e por via de consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a ampla instrução processual do ponto controvertido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025